Tribunal: STF
Processo: AR 1873
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Segundo Agravo Interno em Ação Rescisória. Redução parcial do crédito-prêmio do IPI. Matéria não analisada pela decisão rescindenda. Ação rescisória utilizada como sucedâneo recursal.



    1. Agravo interno que impugna decisão que negou seguimento à ação rescisória ao argumento de que “não é possível cogitar de violação à literal disposição de lei, se a decisão rescindenda nem sequer aplicou equivocadamente, ou deixou de aplicar, a norma tida por desrespeitada”.



    2. A agravante sustenta que a decisão rescindenda, ao declarar a inconstitucionalidade incidental de normas a respeito da redução de incentivos fiscais, deixou de resguardar a aplicação da legislação revigorada. Sustenta, assim, a existência de violação a normas que sequer foram mencionadas na decisão rescindenda. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “em tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO).



    4. Além disso, também é pacífico o entendimento de que é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.